Tribunal: TJBA
Processo: 8028415-70.2022.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS
Órgão julgador: ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-08-30
Data de publicação: 2022-08-30

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8028415-70.2022.8.05.0000 Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível AGRAVANTE: TECNOVIDA COMERCIAL LTDA Advogado(s): FELIPE NASCIMENTO DOS SANTOS AGRAVADO: SUPERINTENDENTE DE RECURSOS LOGÍSTICOS DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO DO ESTADO DA BAHIA e outros (2) Advogado(s): AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO ADMINISTRATIVO. CUMPRIMENTO DE PENALIDADE ANTES DO JULGAMENTO DO RECURSO ADMINISTRATIVO RECEBIDO SEM CONCESSÃO DO EFEITO SUSPENSIVO. EXAURIMENTO DA PENA. ART. 300 DO CPC. INEXISTÊNCIA DE IRREVERSIBILIDADE DA MEDIDA. EFEITO SUSPENSIVO CONCEDIDO ATÉ O JULGAMENTO DO RECURSO ADMINISTRATIVO SE ANTES NÃO FOR JULGADA A AÇÃO DE ORIGEM. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. ACORDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8028415-70.2022.8.05.0000, em que figuram como agravante TECNOVIDA COMERCIAL LTDA e como agravada SUPERINTENDENTE DE RECURSOS LOGÍSTICOS DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO DO ESTADO DA BAHIA e outros (2). ACORDAM os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade, em CONHECER E DAR PROVIMENTO , nos termos do voto do relator. Salvador, . Presidente Alberto Raimundo Gomes dos Santos Juiz de Direito Substituto do Segundo Grau Procurador (a) de Justiça